Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante, pois verifica-se que na estipulação da responsabilidade pela inação do Estado, incidem as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
3. Ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores haverá de se dar em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito as suas especificidades.
4. Além disso, observa-se que, como a fixação dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio, conforme critérios fixados pelo STF no julgamento do Tema no 1.033/STF, não há como estipular, a priori, o valor a ser pago.
5. Assim, o item 13 do dispositivo do acórdão passará a ter a seguinte redação:
“13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte demandante no referido hospital apenas pelo período de 12/06/2021 às 02:44h (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada) até 14/06/2021 às 16h50 (data da retirada do paciente do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica), cuja definição de valores e execução deverá se dar em procedimento administrativo ou por meio de ação autônoma, conforme o entendimento firmado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal por ocasião do julgamento do IRDR n. 20160020245629IDR.”
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos supra.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.